Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0701453-60.2023.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: EDSEU DE OLIVEIRA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 19/7/23 a 26/7/23 e incluir em pauta presencial. Brasília - DF, 12 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora